Tribunal: STF
Processo: ADI 5661
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO DE RITO. JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO. LEIS Nº 6.920/2016 E Nº 4.254/1988, DO ESTADO DO PIAUÍ. TAXAS E CUSTAS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO PIAUÍ. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DA TOTALIDADE DO COMPLEXO NORMATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, XXXV, LIV e LV, 145, II, E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTAS JUDICIAIS ATRELADAS AO VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 667 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALORES NÃO EXCESSIVOS. PRECEDENTES. TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA ESTABELECIDA EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO DO ART. 236, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



    1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei 9.868/99. Julgamento definitivo do mérito em razão da formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de coleta de outras informações.



    2. Impugnação específica das normas que ensejaram as alterações no disciplinamento e nos valores das taxas e custas do Estado. Argumentação idônea a abranger a construção da tese inicial da inconstitucionalidade em relação a todos os dispositivos normativos impugnados. Preliminares afastadas. Conhecimento da ação direta.



    3. Há correlação entre o serviço prestado e os parâmetros estabelecidos a fim de apuração dos valores. A Lei 6.920/2016 aumentou o teto das custas judiciais para R$ 10.989,00, com incidência de alíquota 1% sobre o valor da causa para a apuração do montante devido. Ausência de excesso. Valores que condizem com os estabelecidos pelas legislações correlatas de outros Estados, já apreciadas em sede de controle concentrado nesta Casa. Precedentes.



    4. Na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, a lei impugnada atende, sob os três prismas, o critério proporcionalidade: (i) é adequada para garantir de forma idônea a função dúplice das custas judiciais; (ii) adota uma metodologia menos gravosa de recolhimento, indispensável para a manutenção da prestação jurisdicional: garante-se a arrecadação da taxa e prevê-se a isenção de pagamento em determinadas hipóteses; e (iii) mantém o equilíbrio entre o meio e o fim, por meio da ponderação entre os critérios econômicos envolvidos, sem excesso ou insuficiência – proporcionalidade em sentido estrito.



    5. Previsão de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de isenção do pagamento de custas judiciais. Os valores fixados não configuram óbice ao acesso à justiça e tampouco caracterizam confisco. Precedente.



    6. Este Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade da existência concomitante de taxa judiciária e de custas judiciais, desde que o valor total a ser pago pelas partes não seja excessivo, a ponto de superar os custos dos serviços ou de criar obstáculo ao acesso à Justiça. 



    7. Possibilidade de cálculo das custas judiciais com base no valor da causa, desde que presentes valores mínimo e máximo de cobrança. Jurisprudência consolidada. Precedentes. Observância da Súmula 667 deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Tributos com fatos geradores diferentes, ainda que com mesma base de cálculo. Inexistência de bis in idem na tributação. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal distingue taxa judiciária de custas em sentido estrito (RE 249003 ED, Relator: Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje10.05.2016; ADI 5470 MC, Relator: Min. Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 01.07.2016; Rp 1077, Relator: Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.09.1984).



    9. Taxa de Fiscalização Judiciária estabelecida como decorrência do exercício do poder de polícia, inclusive com a previsão de limites estabelecidos para cada faixa de valor. Disciplinamento com base no artigo 236, § 1º, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade afastada.



    10. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.